Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de contradição e omissão na análise de sua responsabilidade sobre o evento danoso.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, sendo incabível neste momento processual a apreciação de documentos juntados aos autos.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: “IV. Dispõe o art. 7.o, p. único do CDC que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. V. Restou incontroverso que a parte autora recebeu a poltrona danificada, como se vê das fotografias anexadas aos autos (ID 15082843, p. 2-6). A solidariedade é estabelecida em favor do consumidor para que, diante da imputação recíproca de culpa entre os fornecedores envolvidos na cadeia negocial, não seja o consumidor a parte prejudicada. Assim, desnecessário que o consumidor averigue qual dos elos da cadeia de fornecimento falhou em sua prestação, pois todos respondem, solidariamente, pelos danos ocasionados, independentemente de culpa. VI. Outrossim, a conduta da segunda ré, de se responsabilizar pelo reparo da peça e pelo transporte após o conserto, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária estatuída em lei, cabendo aos fornecedores, se o caso, debaterem em outra seara as responsabilidades individuais de cada um. Destarte, não prosperam as alegações da parte recorrente”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.